Tribunal: TJPA
Processo: 0026486-84.2007.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026486-84.2007.8.14.0301

APELANTE: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO, CARLOS ALBERTO BARBOSA EM CAUSA PROPRIA

APELADO: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. EXECUTADO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, considerando a ausência de legitimidade ativa dos embargantes, julgou extintos os embargos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC;

2-
Mostra-se correta a extinção do feito considerando que a execução fiscal foi ajuizada, no ano de 2002, em face do proprietário do bem, para cobrança de créditos tributários que remontam aos anos de 1996 a 1998. Já o contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre imóvel financiado é datado de 28/10/2005, data posterior, inclusive, ao ajuizamento da execução fiscal;

3-
É certa a ilegitimidade dos embargantes para impugnar a execução de título executivo que consta em nome de outrem, por meio dos embargos à execução, ação que constitui instrumento de oposição colocado à disposição da parte executada, conforme se vê no teor do art. 914 do CPC;

4-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que reconhece a ilegitimidade ativa dos embargantes e extingue o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0026486-84.2007.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO; CARLOS ALBERTO BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id 13479995 - Pág. 10-21) interposto por
FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO e CARLOS ALBERTO BARBOSA
contra sentença (Id 13479995 - Pág. 6 a 13479994 - Pág. 67), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da
ação de embargos à execução
opostos em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Execução Fiscal nº 0017557-78.2002.8.14.0301), considerando a ausência de legitimidade ativa dos embargantes, julgou extintos os embargos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, os apelantes sustentam a reforma da sentença nos seguintes pontos:
a)
legitimidade para serem parte no processo, porquanto terem firmado contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações do imóvel;
b)
ocorrência de prescrição, considerando que a execução fiscal foi proposta em 18/04/2002 para cobrança de créditos tributários de 1996, 1997 e 1998; tendo, a citação sido efetivada somente em 07/08/2007;
c)
ausência de citação pessoal do devedor; d) nulidade processual em virtude de ineficácia da nomeação do bem que não obedeceu à ordem legal; e) excesso de penhora.

Requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, condenando o apelado em custas e honorários advocatícios.

Juntam documentos (Id 13479995 - Pág. 22-26).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (Id 13479995 - Pág. 29-36).

Certificada a digitalização dos autos e migração para o PJE (Id 13479995 - Pág. 39; 13479996; 13479997).

Certificada a tempestividade do recurso e respectivas contrarrazões (Id 13480002).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida.

A sentença extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, considerando a ausência de legitimidade ativa dos embargantes.

Transcrevo a sentença recorrida:

(...)

“I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE OU DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PELA DÍVIDA.

Sustentam os Embargantes que firmaram contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre o imóvel objeto da execução, situado na Trav. 14 de Março, nº 1376, Ed. Victor III, Apto. 602, Nazaré, nesta cidade, em 28 de outubro de 2005.

Afirmam, ainda, que se encontram na posse do imóvel há mais de 13 anos, arcando com as despesas referentes ao condomínio e ao pagamento do IPTU, estando atualmente o imóvel locado a terceiro.

Portanto, na qualidade de promitente-comprador, teriam legitimidade para interpor os presentes Embargos, sendo contribuintes do IPTU e responsáveis pelo seu pagamento, pois a ausência de escritura pública de registro do imóvel não afasta a responsabilidade tributária. In casu, verifica-se que os Embargantes, além de não serem executados no feito principal, detém tão somente a qualidade de possuidores do imóvel que originou o crédito fiscal, conforme comprovado pelo contrato de promessa de compra e venda de fl. 11/12 dos autos.

Assim, importante aferir se, no caso concreto, os Embargantes detém a qualidade de contribuintes ou responsáveis tributários pelo crédito cobrado no feito executório.

É cediço que IPTU possui como fato gerador, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional – CTN, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por ascensão física, razão pela qual tem-se como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).

Nessa toada, a jurisprudência do STJ, no julgamento dos REsps nº 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, de modo que cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, podendo optar por um ou por outro, visando a facilitar o procedimento de arrecadação. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009) (Grifo nosso).

No que diz respeito ao promitente comprador, porém, é evidente que a qualidade de contribuinte se inicia a partir do momento em que este detiver efetivamente a posse do imóvel, somente podendo o fisco eleger qualquer um dos sujeitos passivos nos casos em que, quando da ocorrência do fato gerador, houver contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade, ou seja, pragmaticamente, o promitente comprador só poderá responder pelos créditos cujo fato gerador ocorrer após a detenção da posse. Nesse sentido o julgamento do REsp 1.073.846/SP, na sistemática dos recursos repetitivos
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95. [...] 6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009). 7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). (Grifo nosso).

Ressalte-se que a regra insculpida no art. 130 do CTN não se aplica ao promitente comprador, uma vez que o legislador foi claro ao dispor que os créditos tributários de natureza propter rem sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, ou seja, demandam a transferência efetiva da propriedade, mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, na forma do art. 1.245 do CC.

(...)

In casu, visando comprovar suas alegações os Embargantes apresentaram os seguintes documentos: a) contrato particular de promessa de cessão; b) boleto de IPTU em nome do executado; c) comprovante de pagamento do boleto de IPTU; d) boleto de taxa condominial em nome da primeira embargante; e) contrato de locação em que consta o segundo embargante como locador.

Da análise da documentação colacionada aos autos, verifica-se que a primeira Embargante detém a qualidade de promitente compradora do imóvel que gerou o crédito tributário, sendo que o início do exercício da posse se deu em 28 de outubro de 2005, conforme se infere da cláusula quarta do contrato de promessa de compra e venda de fl. 11/12. Assim, restou demonstrado que, a partir de 2005, os Embargantes passaram a deter a posse do imóvel com animus domini, razão pela qual são responsáveis pelo pagamento do IPTU, conforme comprovado pelo documento de fl. 46, inobstante ainda conste no cadastro imobiliário municipal o nome da executada (fl. 45).

Ocorre, porém, que a execução fiscal embargada se dá sobre créditos de IPTU referentes aos exercícios fiscais de 1996 a 1998, cujos fatos geradores se deram no dia 31 de dezembro dos anos anteriores a cada um dos exercícios (art. 3º do DM nº 36.098/1999), ou seja, os Embargantes não poderiam ter sido eleitos como contribuintes do imposto em relação aos referidos créditos, pois não detinham a posse do imóvel quando da ocorrência do fato gerador.

Não obstante, uma vez que não houve a transferência da propriedade na forma do art. 1.245 do CC, não há de se falar, também, em sub-rogação dos créditos na pessoa dos Embargantes, de modo que não detém a qualidade de responsável tributário pela exação.

Como cediço, sendo os Embargos à Execução uma via processual cuja legitimidade compete exclusivamente ao executado, nos termos do art. 16, caput, da LEF, é fundamental que o Embargante, se não constar no polo passivo da execução, demonstre vínculo subjetivo com a demanda, cabendo ao Juízo reconhecer, ou não, sua legitimidade para propor o feito em decorrência da qualidade de contribuinte ou responsável tributário.

Segundo disposição contida no art. 121, parágrafo único, incisos I e II, do CTN, o contribuinte é o sujeito passivo da obrigação quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, enquanto a obrigação do responsável tributário decorre de disposição expressa de lei.

No caso concreto, conclui-se que os Embargantes somente passaram a responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel, na qualidade de contribuinte, após a aquisição de sua posse (CTN, art. 34), não se sub-rogando nos créditos tributários pretéritos, obrigação esta pertinente apenas ao adquirente, na qualidade de responsável tributário (CTN, arts. 130 e 131, I), posto que não houve transferência efetiva da propriedade, mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, na forma do art. 1.245 do CC.

Oportuno ressaltar, ainda, que no sistema tributário as convenções particulares não são oponíveis à Fazenda Pública, pois a relação tributária se estabelece entre o Fisco, de um lado, como seu sujeito ativo, e, de outro, o contribuinte, como seu sujeito passivo, assim, trata-se de uma relação de natureza objetiva, em que não devem ser admitidos elementos estranhos, a teor do disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional. Assim, o fato de constar na cláusula oitava do contrato a responsabilidade da promitente cessionária, ora Embargante, por quaisquer débitos relativos a IPTU, inclusive os eventualmente em atraso (sic), não tem o condão de modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme assentado no presente decisum.

O CPC, em seu art. 17, prevê expressamente que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade e, em seu art. 18, dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, resta evidente que somente quem detenha pertinência subjetiva com a demanda é legitimado para propor a ação. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves anota:

Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante, mas essa definição só tem serventia para a legitimação ordinária, sendo inadequada para a conceituação da legitimação extraordinária. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª Ed. Salvador: Ed. JusPodivum, 2017, P. 134).

Nessa toada, resta evidente que os Embargantes não possuem legitimidade ativa processual, motivo pelo qual se impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, ficando o juízo impedido de apreciar as questões de fundo, em virtude da ilegitimidade de parte ser matéria de ordem pública não alcançada pela preclusão
, conforme apontado por Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

Ressalte-se, por oportuno, que mesmo quando há arguição de matérias de ordem pública, como ocorre no caso em análise, é preciso que haja legitimidade e interesse de agir para que estas possam ser examinadas, não havendo que cogitar do exame de prescrição do crédito tributário no bojo de embargos ajuizados por parte ilegítima, conforme se infere pelo julgado a seguir ementado:

(...)

Nessa toada, não se vislumbrando nenhum vínculo subjetivo entre os Embargantes e os créditos demandados na ação executória fiscal, não se pode reconhecer sua legitimidade ativa para opor os presentes embargos, restando impossibilitada a análise do mérito da demanda, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

II. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 17 do CPC, considerando a ausência de legitimidade ativa dos Embargantes, questão prejudicial de mérito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil

Deixo de determinar o reexame necessário, em virtude da inocorrência da hipótese prevista no art. 496, inciso II, do CPC.

Por força do princípio da causalidade, condeno os Embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação ou de proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal nº 0017557-78.2002.8.14.0301, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema Libra.

Custas ex-lege.

P.R.I.C.” (Grifei)

Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos pelos ora apelantes
Francilei Maria Contente Pinheiro e Carlos Alberto Barbosa
em face de Execução Fiscal (proc. 0017557-78.2002.8.14.0301) ajuizada pelo Município de Belém com base em Certidão de Dívida Ativa nº 065.814/2001 em que constam inscritos débitos de IPTU dos anos de 1996 a 1998 em nome de
Construtora Ivan Danin S/A
(Id 13479994 - Pág. 7).

Os embargantes apresentaram contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre imóvel financiado, datado de
28/10/2005
, em que constam como promitentes cedentes Antônio Edinaldo Ferreira e Karina Carvalho Cunha Ferreira e promitente cessionária Francilei Maria Contente Pinheiro (Id 13479994 - Pág. 11

Após decisão de saneamento do processo (Id 13479994 - Pág. 51), os embargantes peticionaram alegando serem casados e estarem na posse do imóvel há mais de 13 (treze) anos, inclusive recolhendo IPTU (Id 13479994 - Pág. 53-55). Juntam comprovante de pagamento do imposto de 2018 realizado através da conta corrente do embargante (Id 13479994 - Pág. 56-57); boleto de taxa condominial de outubro/2018 em nome da embargante (Id 13479994 - Pág. 58-59); e contrato de locação do imóvel a terceiros (Id 13479994 - Pág. 60-61).

Os fundamentos da sentença se firmam nos julgados do STJ (REsp 1.110.551/SP e 1.111.202/SP) considerando que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, podendo optar por um ou por outro, visando a facilitar o procedimento de arrecadação.

Bem ainda, o julgado ora recorrido expressa o entendimento de que, para o promitente comprador, a qualidade de contribuinte se inicia a partir do momento da efetiva posse do imóvel, só podendo responder pelos créditos cujo fato gerador tenha ocorrido após a detenção da posse REsp 1.073.846/SP. Ressalta que a regra do art. 130 do CTN não se aplica ao promitente comprador, porquanto os créditos tributários de natureza
propter rem
sub-rogarem-se na pessoa dos respectivos adquirentes, pelo que demandam a transferência efetiva da propriedade, mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, na forma do art. 1.245 do Código Civil.

Por certo, considerando a natureza
propter rem
(“por causa da coisa”) do tributo, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. A transmissão é automática e o adquirente do direito real deve assumi-la.

Essa responsabilidade se confirma pelo art. 130, do CTN:

Art. 130
. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

No caso do IPTU, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física. Assim se depreende do que dispõem os arts. 32 e 34 do CTN:

Art. 32
. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34
. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Nesse sentido é o entendimento consignado no julgamento do REsp 1.073.846/SP, sob sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS.

TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.

[...] 6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).

7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). (Grifo nosso).

No precedente em voga, é determinada a responsabilidade tributária do alienante, considerando que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu antes do efetivo registro da compra e venda no cartório competente, embora haja disposição legal sobre a natureza
propter rem
do tributo.

No caso em apreço, a execução fiscal foi ajuizada, no ano de
2002
, em face do proprietário do bem, para cobrança de créditos tributários que remontam aos anos de
1996 a 1998
. Já o contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre imóvel financiado é datado de
28/10/2005
, data posterior, inclusive, ao ajuizamento da execução fiscal.

Observo, na espécie, o óbice processual quanto à legitimidade dos embargantes, ora apelantes, para se insurgirem contra a cobrança dos créditos tributários, pois não fazem parte da lide. Desse modo, reconheço que andou bem o juízo sentenciante ao declarar a irregularidade, pois evidente o caráter de ordem pública da questão prejudicial de conhecimento do mérito da impugnação realizada por meio dos embargos à execução.

Em que pese o interesse dos embargantes/apelantes na causa – pois detém a posse do imóvel - , os embargos à execução não se mostram como via adequada para a busca do suposto direito vindicado – qual seja: declaração da prescrição do crédito tributário, nulidade de ausência de citação pessoal do devedor, nulidade por ineficácia da nomeação do bem e excesso de penhora -, porquanto o título executivo (CDA) ter como contribuinte o nome do proprietário do bem e a execução fiscal ter sido ajuizada trazendo no polo passivo o devedor do tributo à época.

Exsurge, assim, a ilegitimidade dos embargantes para impugnar a execução de título executivo que consta em nome de outrem por meio dos embargos à execução, ação que constitui instrumento de oposição colocado à disposição da parte executada, conforme se vê no teor do art. 914 do CPC, segundo o qual: “
o executado
, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

Segue jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – IPVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE ATIVA - Embargante que não figura no polo passivo da execução fiscal e, por isso, não tem legitimidade ativa para propor os embargos – Defesa que deve ser feita pelas vias próprias - Carência da ação por falta de interesse de agir reconhecida ex officio
.

(TJ-SP - APL: 10215774720148260577 SP 1021577-47.2014.8.26.0577, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 29/02/2016, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEMANDA EXECUTIVA AJUIZADA APENAS CONTRA O ENTE JURÍDICO PERSONIFICADO (EIRELI). EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO EMPREENDEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A DEFESA DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM CONSTRITO. Consoante dispõe o artigo 674 do NCPC, caberá a oposição de embargos de terceiro na hipótese de constrição de bem pertencente a quem não faz parte da lide, não sendo, assim, os embargos à execução meio adequado à proteção do domínio ou da posse de quem não é parte no processo de execução fiscal, direcionado exclusivamente contra a EIRELI. Sentença de rejeição liminar dos embargos à execução mantida, porém por fundamento diverso. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJ/RS: Apelação Cível, Nº 70082128281, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 26-09-2019).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– EMBARGANTE CÔNJUGE DO EXECUTADO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO - RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO E DO EMBARGADO PROVIDO. A oposição de embargos à execução por cônjuge do executado não integra a lide principal (execução), leva à extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa. Nos termos do princípio da causalidade, deve a embargante responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(TJ-MS - AC: 00136833020198120002 MS 0013683-30.2019.8.12.0002, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)”

Assim, não há reparos a fazer na sentença que reconhece a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelantes, que elegeram via inadequada para suscitar causas impeditivas da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Municipal em face de outra pessoa, e deixa de analisar o mérito dos embargos à execução.

Pelo exposto,
conheço e

nego
provimento à apelação
, mantendo a sentença que reconhece a ilegitimidade ativa dos embargantes e extingue o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator

Belém, 23/05/2023